Tribunal: TJDFT
Processo: 0703321-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Processo civil. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. EXECUÇÃO. PRINCÍPIO. MENOR ONEROSIDADE. INTERESSE CREDOR. PENHORA. ORDEM DE PREFERÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO. BEM PENHORADO. REQUISITOS. ARTIGOS 835 E 847, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O agravo de instrumento interposto em face de decisão que indefere o pedido de liminar deve conter elementos suficientes, que demonstrem a presença concomitante dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, para a concessão da referida medida excepcional em sede recursal.
2. Dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de execução e de cumprimento de sentença, onde existe um título a ser satisfeito, denota-se a imposição de implícito reforço na existência da alegada probabilidade do direito, para concessão de tutela de urgência.
3. Embora a execução deva ser feita do modo menos gravoso ao executado/agravante (artigo 805, do Código de Processo Civil), impõe-se considerar o interesse do credor em ter seu crédito satisfeito.
4. Em princípio, deve-se observar a ordem de preferência para a constrição judicial. Por se tratar de medida excepcional, a substituição de cotas da empresa por penhora de aluguéis de sala comercial de empresa estranha à lide, é necessário que haja aceitação pelo credor e que o executado demonstre ausência de prejuízo ao exequente, conforme artigo 847 do Código de Processo Civil, o que não se verifica na espécie.
5. Recurso conhecido e desprovido.